Tribunal: TJSP
Processo: 1027410-27.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Convênio
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1027410-27.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE
PROMOÇÃO HUMANA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027410-27.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29492
2
VOTO No 29492
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027410-27.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE:
COORDENAÇÃO
REGIONAL
DAS
OBRAS
DE
PROMOÇÃO HUMANA - CROPH
EMBARGADA: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 Inexistência
de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de
regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra
incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA -
CROPH (fls.1/2) em face do v. acórdão de fls. 782/791, que julgou
improvido o recurso, mantendo a sentença de Primeiro Grau, que ordena
o ressarcimento pretendido pelo Município, observando-se de nenhum
interesse para o deslinde desta causa
e por isso não se cogita de
“suspensão do processo”, mesmo porque não há qualquer
prejudicialidade apreciável diante da regra do art. 1o da Lei no
12.101/2009 - a instância aberta entre a ré e a União Federal, que
sequer tem data previsível para transitar em julgado.
A embargante alega, em síntese, que o v.
acórdão é contraditório, pelo fato de que o recolhimento da contribuição
patronal ao INSS foi em período anterior à declaração de isenção,
recolhido inclusive corretamente em cumprimento à legislação, não tendo
a embargante para fins diversos ou espúrios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027410-27.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29492
3
Destaca
que
a
embargante
não
nega
a
devolução dos valores, mas sim tão só quando foi ressarcida pela União,
notadamente porquanto o caixa da mesma é exatamente formado por
verbas de convênios firmados com a própria embargada, visando
administrar projetos sociais na cidade de São Paulo.
Argumenta que a contradição está em caso
tenha que devolver os valores agora, a embargante não tem caixa, terá
que pagar com dinheiro da própria embargada, não tendo assim
condições de administrar o projeto social pelo qual recebeu a verba que
se encontra na sua conta.
Salienta que não teve acesso aos valores do
ressarcimento devido pelo pagamento das verbas ao INSS, não havendo
se falar em enriquecimento sem causa.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027410-27.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29492
4
No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega a embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme
segue:
“(...)
De início, a partir dos documentos de fls.
762/777 juntados pela ré, não se verifica a
impossibilidade momentânea para o pagamento
de outras despesas processuais relativas ao
exercício do direito de defesa, na medida em
que
o
próprio
“Relatório
de
Auditoria
Independente” indica superávit da apelante, e
mesmo que haja indicação de “patrimônio
líquido negativo” (fl. 766), há a informação de
ativo
circulante
disponível
de
aplicações
financeiras de mais de dois milhões de reais (fl.
770), o que afasta a tese de hipossuficiência da
ré, restando indeferido o pedido de gratuidade
de justiça.
Cuida-se de ação proposta pelo Município de
São Paulo que busca o ressarcimento no valor
de R$ 252.353,14, referente a repasse feito
pelo Poder Público municipal relacionado a
encargos emergentes de convênio celebrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027410-27.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29492
5
com a CROPH. O numerário foi repassado pelo
Município à entidade que, todavia, era imune do
recolhimento desses encargos por ser considerada “beneficente” (prestadora de
serviço assistencial, no caso, o recolhimento de
adultos por períodos de 24 horas).
É certo que a Lei no 12.101/2009, em seu art.
1o, concedeu isenção do recolhimento de cotas
previdenciárias
patronais
às
entidades
da
mesma natureza da ré, sendo que essa isenção
se instrumentalizaria a partir da obtenção da
certificação de entidade beneficente de assistência social (CEBAS); outrossim, a
Súmula no 612 do C. Superior Tribunal de
Justiça aponta a natureza apenas declaratória
do CEBAS:
“O certificado de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em
que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a
fruição da imunidade.”
Ou seja, no teor da jurisprudência da Corte
Superior a obtenção do CEBAS tem efeito
retroativo, o que significa que chancela uma
imunidade retroativa.
Quando da celebração do convênio, a ré não
possuía o CEBAS, de modo que se achava
compelida a recolher os encargos patronais
trabalhistas/previdenciários, razão pela qual
tais
valores
eram
repassados
à
ré
pelo
Município. Após a obtenção do CEBAS, as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027410-27.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29492
6
celebraram aditamento ao termo de convênio
para excluir tais encargos do valor do repasse.
É certo, portanto, que por razões alheias à
vontade do Poder Público municipal, a ré
efetuou os recolhimentos desses encargos e
posteriormente demandou a União Federal
visando a repetição desse indébito.
No entanto, a relação entre a ré e a União
Federal é indiferente ao Município autor, o qual
efetuou o repasse à entidade, do valor que ela
não tinha motivo para recolher em favor do
INSS sob a forma de encargos patronais.
O caso é que o patrimônio municipal foi
desfalcado de verba que dele não deveria ter
saído para o objetivo de cobrir pagamentos de
encargos previdenciários/trabalhistas que a
entidade recolheu erroneamente, eis que era
beneficiada pela isenção legal (art. 1o da Lei no
12.101/2009).
Nos autos, a ré confessa e admite que pagou à
União/INSS o que não precisava pagar e que
está em busca da repetição desse indébito
para, só depois disso, ressarcir os cofres
municipais. O apelo não comporta provimento,
uma vez que não pode o devedor confesso do
Poder Público decidir a melhor data ou ocasião
para ressarcir o Município do que este perdeu
graças à entidade com a qual estabeleceu
convênio.
Não se discute que a ré pode ter direito a ser
ressarcida
pela
União
do
que
recolheu
indevidamente já que era isenta; esse direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027410-27.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29492
7
está assegurado no art. 165 do CTN e deriva do
princípio que proíbe o enriquecimento sem
causa e da boa-fé objetiva.
Do mesmo modo, a vedação ao enriquecimento
sem causa (art. 844 do Código Civil), o princípio
da intangibilidade das verbas públicas e o
princípio geral de direito que impõe o dever de
indenizar (art. 186 do Código Civil), impõem
que o Município de São Paulo seja ressarcido do
que despender sem justa causa.
(...)
A garantia constitucional da intangibilidade dos
bens e valores que compõem o patrimônio
público é plenamente oponível a quaisquer atos
praticados por particulares.
Daí porque está correta a r. sentença que
ordena o ressarcimento pretendido pelo Município, sendo, repita-se, de nenhum
interesse para o deslinde desta causa
e por
isso não se cogita de “suspensão do processo”,
mesmo
porque
não
há
qualquer
prejudicialidade apreciável diante da regra do
art. 1o da Lei no 12.101/2009 - a instância
aberta entre a ré e a União Federal, que sequer
tem data previsível para transitar em julgado.
(...)
Assim, deve ser mantida a r. sentença, a qual
deu a correta solução à lide.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027410-27.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29492
8
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência
interna na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi
decidido. O julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de
manifestar-se e não há qualquer erro material no caso.
Ainda
que
os
embargos
de
declaração
constituam um importante instrumento de extirpação dos erros
cometidos nas decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer
das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
A
embargante
busca,
na
realidade,
a
reapreciação do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-
se suficiente e adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos de declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de
ser alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não
é o caso dos autos.
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466,
Rela. Mina. Ministra Laurita Vaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027410-27.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29492
9
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora